Tribunal: TJDFT
Processo: 0703222-71.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0703222-71.2021.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CETCURSOS - CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO LTDA - ME RECORRIDO: AMANDA JESSICA LOPES DOS SANTOS DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que não foi comprovada a hipossuficiência da pessoa jurídica. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza jurídica (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). Promova-se o recolhimento das custas processuais, na forma dos arts. 29, I e 31, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Efetuado o preparo, retornem os autos conclusos. Adote a Secretaria da Turma as providências necessárias para retirada do processo da pauta de julgamento do dia 06.04.2022. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.